Tribunal: TJDFT
Processo: 0012627-59.2013.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO QUINQUENAL. LEI 14.010/2020. APLICABILIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Para determinar a vigência da nova lei, quanto às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não.
2. Existem três cenários possíveis: 1) não incide a nova norma na execução cujo prazo prescricional se iniciou antes da Lei 14.195/2021; 2) a execução na qual o prazo prescricional não se iniciou, em face da suspensão, o prazo começa a contar após o prazo da suspensão; 3) por fim, nas execuções sem determinação de suspensão até agosto de 2021, incide a Lei 14.195/2021, ou seja, o prazo prescricional deve se iniciar a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens.
3. De acordo com o entendimento consolidado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, resta configurada a prescrição intercorrente quando o credor permanece inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva.
4. Na hipótese, trata-se de cumprimento de sentença lastreado em título executivo judicial oriundo de ação monitória que, por sua vez, foi embasada em cédula de crédito bancário firmada entre as partes. Em tais situações, aplica-se o prazo prescricional quinquenal. Precedentes.
5. No caso, o prazo de cinco anos para prescrição intercorrente estaria consumado em 20/10/2023. Ocorre que, em razão da Lei 14.010/2020, que trata sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia da Covid-19, os prazos prescricionais foram suspensos entre 12/06/2020 e 30/10/2020, o que gerou o prolongamento do prazo prescricional intercorrente até 09/03/2024. Logo, a sentença, proferida em 22/02/2024, errou ao extinguir o processo e pronunciar a prescrição intercorrente.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.